Tribunal: TJES
Processo: 5000359-61.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-61.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERE TEREZINHA DE ALMEIDA HOFFMAM
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000359-61.2019.8.08.0045

RECORRENTE: MERE TEREZINHA DE ALMEIDA HOFFMAM

RECORRIDAS: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

MERE TEREZINHA DE ALMEIDA HOFFMAM

em face de

ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.
Aduz a autora que realizou contrato de adesão para participar de um grupo de consórcio para aquisição de um automóvel, grupo nº 07004, cota nº 0067, contrato nº 002013270, com valor de crédito de R$35.000,00, com duração de 70 meses. Alega que a empresa requerida ofereceu o consórcio mediante falsa promessa de contemplação imediata, mediante oferta de dois lances, o primeiro no valor de R$1.914,00 e outro no valor de R$700,00, os quais foram feitos,. Aduz ainda, que o crédito não foi liberado, razão por que pretende o ressarcimento dos valores já pagos, a rescisão do contrato, além de condenação em danos morais.

Em sua peça de defesa (ID. 4291881), a requerida alegou que a autora é desistente da cota de consórcio e criou fatos com intuito de obter imediata e integralmente a devolução dos valores pagos. Requereu, portanto, a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID.4292452) proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Assim, o conjunto probatório produzido não é suficiente para demonstrar o vício de contratação concernente na falsa promessa de contemplação imediata.

[...]

Desta maneira, a restituição das parcelas pagas pela autora não será de forma imediata, mas sim com a contemplação do quinhão dela em sorteio ou após o encerramento do grupo, caso a sua cota não tenha sido sorteada por desistência.

[...]

Não vislumbro no entanto direito ao recebimento de dano moral. A autora não comprovou os danos suportados emocionalmente. Assim sendo, incabível a reparação de dano moral

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, com base no artigo 487, I, do CPC, o pedido autoral.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4292456). Em suas razões, aduz a ocorrência de falsa promessa de contemplação, motivo pelo qual, pretende a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de devolução dos valores pagos de forma imediata e a indenização por danos morais.

A empresa requerida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a alegação da autora, de que há
nulidade do contrato por vício de consentimento
, pois teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação imediata, coaduno com o entendimento do juízo de piso. Isto porque, não vislumbro provas suficientes nos autos que corroborem as alegações autorais, vez que nenhum documento foi carreado à peça vestibular que possa, ao menos, dar indícios de que a autora foi ludibriada no momento da contratação.

Pois bem. Apesar da inversão do ônus da prova, faz-se necessário o mínimo lastro probatório das alegações autorais, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido da autora ser considerado como desistência do consórcio.

A parte autora juntou à inicial o contrato firmado junto à recorrida (ID 4291871), indicando, próximo ao local de assinatura, tratar-se de um grupo de consórcio, cujas formas de contemplação são unicamente o sorteio ou lance, não existindo nenhuma outra forma ou situação especial e confirmando que não recebeu qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada, seja por sorteio ou lance.

Ademais, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“
Outra mídia foi apresentada pela ré, gravada aparentemente no pós-venda do consórcio, cujo teor conduz ao entendimento de contato com intuito confirmatório dos termos da contratação. Extrai-se do diálogo que a autora adquiriu duas cotas de consórcio de veículo, no valor de R$ 35.000,00 cada, e que recebeu, no ato da assinatura, cópia do contrato e regulamento. Consta mais, que a autora confirmou ter pago, pela primeira parcela, R$ 1.914,74. Confirmou ainda que a contemplação seria por meio de sorteio e que não houve promessa de contemplação. O Controle de pós-venda registrou que, em caso de omissão de informações de alguma irregularidade que tenha ocorrido no fechamento do contrato estaria induzindo a administradora a erro e abrindo mão do direito de futura reclamações e que, em caso de ações judiciais, a gravação seria utilizada em defesa da administradora.

Desse modo, constato que a autora agiu em violação ao princípio da boa-fé objetiva, incorrendo em venire contra factum proprium, ao enganar o Controle de Qualidade da ré, ainda que para proteger a funcionária, não cabendo, por isso, a tutela protetora pretendida.”

Nesta oportunidade, a autora confirmou a não ocorrência de qualquer promessa de contemplação antecipada por parte do vendedor, e a preposta da empresa novamente esclareceu o modo de funcionamento do consórcio, e que a contemplação somente ocorre por meio de sorteio ou lance, não existindo nenhuma outra forma de liberação do crédito.

Desta feita, inexistindo a demonstração do vício de consentimento, escorreito o entendimento do magistrado
a quo
, devendo a sentença ser mantida.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)